Tribunal: TJSP
Processo: 0003470-63.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003470-63.2020.8.26.0026, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MICHEL MARQUES CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram o pedido de desistência apresentado pelo Agravante. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003470-63.2020.8.26.0026 -Voto no 11.790
2
Voto no 11.790
Agravo em Execução Penal no 0003470-63.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Michel Marques da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução. Pleito de desistência do recurso.
Desistência homologada.
Inconformado com a r. decisão de fls. 144/145, que
indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na Resolução
no 62, do CNJ, e na súmula vinculante no 56, do C. STF, Michel Marques da Cruz
interpôs o presente Agravo em Execução.
Argumenta a ilustre Defesa, em síntese, que o
agravante obteve a progressão ao regime semiaberto em 23/04/2020, contudo, até o
presente momento, não foi transferido, pois, segundo informação da penitenciária,
não estão sendo feito transferências, ante a pandemia do COVID-19. Diante disso, o
agravante formulou pleito pela concessão de prisão domiciliar, o qual restou
indeferido. Sustenta que a decisão do MM. Juízo da Execução desconsiderou a
súmula vinculante no 56, do C. STF, ao indeferir o pedido.
Desta feita, requer seja provido o recurso, com a
consequente transferência do agravante para o regime semiaberto, ou,
subsidiariamente, seja a ele concedida a prisão domiciliar. (fls. 01/04)
A contraminuta do agravo foi apresentada às fls.
182/186, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 188).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003470-63.2020.8.26.0026 -Voto no 11.790
3
reconhecimento da perda de objeto do presente recurso (fls. 198/199).
É o relatório.
Às fls. 193 foi protocolado pleito de desistência do
presente recurso, “tendo em vista que o requerente já se encontra no regime
semiaberto”.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo o pedido de
desistência apresentado pelo Agravante.
Ely Amioka
Relatora